Tribunal: TJPA
Processo: 0012078-56.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012078-56.2014.8.14.0006

APELANTE: MAYCON DOUGLAS DE CARVALHO FAVACHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, I, II E V, POR DUAS VEZES, E ART. 157, § 3º, C/C ART. 69, TODOS

DO CPB.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL.
NÃO CONHECIMENTO
.
O MOMENTO
OPORTUNO PARA A ALEGAÇÃO DE NULIDADES OCORRIDAS NO DECORRER DO PROCESSO É O DAS ALEGAÇÕES FINAIS E A DEFESA NÃO FEZ QUALQUER MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO ADEQUADO.
PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ART. 571, II DO CPP.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, TENDO UMA DELAS AFIRMADO TER SIDO O ORA APELANTE AQUELE QUE SE DIRIGIU ATÉ O PORTÃO DE SUA RESIDÊNCIA E A AMEAÇOU COM UMA ARMA DE FOGO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS E ABSOLVIÇÃO.

REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL E DECOTE DA QUALIFICADORA DO INCISO V, § 2º, DO ART. 157 DO CPB.
PARCIAL PROVIMENTO
. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB QUE NÃO FORAM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS PELO MAGISTRADO SINGULAR, TENDO ESTE SE VALIDO DE ARGUMETAÇÃO GENÉRICA, OU ÍNSITA AO PRÓPRIO TIPO PENAL, PARA NEGATIVAR OS VETORES CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EM RELAÇÃO ÀS TRÊS VÍTIMAS. REALIZADA NOVA ANÁLISE, AS RESPECTIVAS PENAS PASSAM AO MÍNIMO LEGAL, RESTANDO, AO FINAL, COMINADA EM 32 ANOS DE RECLUSÃO E 40 DIAS MULTA.

IMPOSSIBILIDADE DE DECOTE DA MAJORANTE DO INCISO V, § 2º, DO ART. 157

DO CPB, POIS, AINDA QUE NÃO SE TENHA PRECISÃO DO TEMPO EXATO DE DURAÇÃO DA CONDUTA, TEM-SE QUE A RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS FOI LONGA E DEMORADA, PRINCIPALMENTE AOS OLHOS DAQUELE QUE TEM CONTRA SI UMA ARMA DE FOGO, NÃO SENDO A NÃO MENSURAÇÃO EXATA DO TEMPO DE DURAÇÃO MOTIVO SUFICIENTE A AFASTAR.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
oito
dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 08 de abril de 2024.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
MAYCON DOUGLAS DE CARVALHO FAVACHO
,
em razão do
inconformismo deste com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I, II e V, por duas vezes, e art. 157, § 3º, c/c art. 69, todos do CPB.

Narrou a denúncia, ID 16689377, que o ora apelante, em companhia de dois outros elementos, posteriormente identificados como Jean Dias dos Santos e Wellyngton Teixeira de Albuquerque, no dia 17 de maio de 2014, por volta das 19 horas, invadiram a residência localizada no Conjunto Uirapuru, Quadra 52, Casa 10, Bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua.

Que o apelante, agindo em unidade de desígnio e de vontade com os dois outros elementos, fazendo uso de violência, exercida com o emprego de arma de fogo, restringiu a liberdade das vítimas Meriam do Carmo Ferreira e Francisco Alstran Vieira Silva, policiais militares, e delas subtraiu um televisor de 42 polegadas, dinheiro, aparelhos celulares e cordão de ouro, resultando da violência empregada a morte da vítima Milton do Socorro Lobato Maués.

Conforme os autos, o apelante e seus comparsas invadiram a residência ao norte referida, renderam os proprietários e passou a lhes restringir a liberdade, tudo sob a mira de arma de fogo, passando a recolher seus pertences, e quando começaram a empreender fuga, foram surpreendidos por um vizinho do casal, Milton do Socorro Lobato Maués, também policial militar, que ao perceber a ação do bando, tentou intervir e lhes deu ordem de parada, contudo, os assaltantes dispararam suas armas contra ele, que foi atingido na região do abdômen, em razão do que evoluiu a óbito alguns dias depois, tendo os assaltantes fugido em seguida.

Segundo a inicial, cerca de uma semana após os fatos ao norte narrados o apelante e seus parceiros foram presos em razão de uma outra ocorrência; que as vítimas Merian e Francisco, assim como uma vizinha do casal, foram chamados à Delegacia e lá reconheceram os acusados como executores do assalto e dos disparos que ceifaram a vida da vítima Milton.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do ora apelante e seus parceiros pela prática do crime tipificado no art.
157, § 2º I, II e V, por duas vezes, c/c § 3º, II, e art. 69, do CPB.

Às fls. 08, do documento de ID 16689377, foi recebida a denúncia.

Em ID 16689379, resposta à acusação do ora apelante.

Em decisão acostada em documento de ID 16689381, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional para os corréus.

Termo de audiência, ID 16689383, onde foram ouvidas as vítimas e testemunhas, e à qual o ora apelante, apesar de devidamente intimado, não compareceu, sendo decretada sua revelia e a prisão preventiva sua e dos corréus, e, às fls. 07/14, alegações finais ministeriais.

Em documento de ID 16689384, alegações finais defensivas.

Em ID 16689385, Sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o ora apelante nos seus exatos termos, restando sua pena base, para os crimes de roubo, art. 157, § 2º, I, II e V, do CPB, cominada em 06 anos de reclusão e 60 dias multa, passando ao final a ser de 09 anos de reclusão e 90 dias multa em razão do concurso.

Quanto ao crime de latrocínio, 157, § 3º, do CPB, sua pena base foi cominada em 22 anos de reclusão e 160 dias multa, passando, ao final, a ser de 40 anos de reclusão e 340 dias multa, em razão do concurso material de crimes, patamar no qual restou definitiva, a ser cumprida em regime inicial fechado, lhe sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Após várias tentativas, infrutíferas, de intimar o ora apelante do inteiro teor da sentença, foi determinada sua intimação por edital, ID 16689398.

Em suas razões de Apelação, ID 16689405, a defesa

arguiu nulidade do reconhecimento realiz
ado em fase policial, pois em desconformidade com o que determina o art. 226 do CPP, bem como a reforma da sentença para absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, bem como revisão da pena base para sua redução ao mínimo legal, sob a alegação de que os vetores considerados desfavoráveis são carentes de fundamentação, por se mostrar genérica ou inerente ao tipo penal, bem como para que se afaste da condenação a causa de aumento relativa à restrição de liberdade da vítima uma vez que estas não informaram por quanto tempo tiveram

suas liberdades restringidas, não se podendo afirmar que foi por tempo relevante.

Em contrarrazões, ID 16689407, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Em documento de ID 16689409, determinado o desmembramento do feito em relação aos corréus, o que restou certificado em documento de ID 16689410.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 17518560, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja reformada a dosimetria da pena.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em razão do
inconformismo do apelante com a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I, II e V, c/c § 3º, II, na forma do art. 69, do CPB.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

DA NULIDADE

Aduz a defesa, no primeiro tópico do apelo, ser nulo o procedimento de reconhecimento do ora apelante, da forma como se deu perante à autoridade policial, haja vista não terem sido observadas as regras do art. 226 do CPP.

Não conheço de tal alegação, pois, como cediço, as nulidades ocorridas durante a instrução processual devem ser arguidas pela parte no primeiro momento em que se manifesta nos autos e, no caso em apreço, a defesa teve a oportunidade de fazer tal alegação em resposta à acusação e não o fez, teve, por fim, a oportunidade de sustentar possível nulidade processual em suas alegações finais e também não o fez, trazendo tal argumento somente agora, em suas razões de apelação, fazendo uso da chamada “
nulidade de algibeira
”, qual seja, aquela que a defesa deixa de arguir no momento processual em que ocorre, ou em que a detecta, para apresenta-la, por questão de oportunidade e conveniência, no momento processual que lhe pareça mais adequado/oportuno, como no caso dos autos, estando tal alegação, portanto, preclusa.

Acerca do momento adequado à alegação de nulidade ocorrida durante a instrução processual é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021)

Assim, por não ter a defesa se manifestado no momento adequado quanto a eventual nulidade do procedimento de reconhecimento ocorrido em sede policial, tenho que tal insurgência se mostra fulminada pelo instituto da preclusão,
nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal
.

DA ABSOLVIÇÃO

Busca a defesa, neste tópico, a absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas suficientes a uma condenação, pois, afirma, os testemunhos ouvidos em Juízo não se mostram aptos a uma condenação, pois, afirma, não restou provada a participação deste na conduta delitiva.

Em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, não lhe advém razão, pois restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, especialmente os depoimentos prestados pelas testemunhas, a efetiva participação do ora apelante na empreitada delitiva, senão, vejamos.

Carmen Rosa da Luz Guimarães, viúva da vítima
Milton do Socorro Lobato Maués
, em juízo afirmou que seu marido ia sair para trabalhar quando soube por uma vizinha que as vítimas Meriam e Francisco estavam sendo mantidos como reféns dentro de casa; que ele desceu e foi verificar o que acontecia e viu dois indivíduos saindo da casa das vítimas com uma TV, momento em que lhes deu voz de prisão, tendo estes retornado para a residência e em seguida saiu um terceiro já atirando.

Marinete F. D. Brito, vizinha, afirmou que estava em sua casa e ouviu vozes e viu que tinham dois indivíduos; que o policial Milton a viu agoniada e pensou que o assalto era na sua casa; que um dos assaltantes a viu e veio até seu portão a ameaçar com uma arma de fogo; que Maycon Douglas foi até seu portão a ameaçar e que este era o único que não tinha o rosto coberto.

A vítima, Meriam do Carmo Ferreira, relatou que seu esposo deixou o portão encostado e que quando estavam em casa ouviram passos no quintal; que quatro indivíduos entraram em sua casa e dois ficaram do lado de fora; que um deles colocou a arma em sua cabeça e que a vizinha, ao ouvir vozes diferentes vindas de sua residência, informou ao cabo Maués que sua casa estava sendo assaltada, que ouviu os disparos, mas não sabe quem atirou; que sua vizinha viu Maycon do lado de fora da casa.

A vítima Francisco Alstran V. da Silva, relatou que estava comendo em sua residência quando ouviu um barulho no quintal; que acreditou que ele não ia entrar por causa de uma grade, mas que esta foi puxada e cedeu, tendo o elemento entrado e anunciado o assalto; que um segundo elemento entrou e colocou uma arma em sua cabeça e que mais dois entraram e passaram a recolher os pertences da casa; que a vizinha viu dois elementos armados na rua e concluiu se tratar de um assalto, indo pedir apoio a outro vizinho, que também foi ameaçado; que foram subtraídos vários objetos de sua residência; que soube que Maycon era um dos que faziam a segurança do bando pelo lado de fora e avisou aos que estavam no interior do imóvel.

Portanto, a alegação da defesa, de que a srª.
Rosa da Luz Guimarães, viúva da vítima
Milton do Socorro Lobato Maués, não teria condições de reconhecer o apelante não prospera, pois, esta prestou relato firme e seguro sobre como se deu a conduta delitiva, tendo a testemunha Marinete não só presenciado o ocorrido como devidamente reconhecido o ora apelante como um daqueles que participou do assalto à residência das vítimas Francisco e Merian, sendo firme e concisa ao afirmar que fora Maycon, o ora apelante, aquele que se dirigiu até seu portão e a ameaçou com uma arma de fogo, afirmando, ainda, que este estava com seu rosto descoberto durante toda a ação delitiva
, ou seja, seu depoimento se mostra apto a apontar o ora apelante como um dos autores do crime, pois a testemunha afirma, com toda a convicção, ser este um dos assaltantes da residência de seus vizinhos e que ficara do lado de fora, armado, a dar cobertura aos demais criminosos. Tem-se, portanto, que a testemunha viu o ora apelante com uma arma na mão, sendo este quem se dirigiu ao seu portão e a ameaçou, não havendo que se falar em falta de provas.

Imperioso ressaltar que o ora apelante foi reconhecido pela testemunha, que o reconheceu sem sombra de dúvidas como sendo a pessoa que, segurando uma arma de fogo, aguardava os demais do lado de fora da residência que estava sendo roubada, bem como aquele que a ameaçou.

Portanto, ainda que as vítimas e demais testemunha não o tenha visto, afirmaram em Juízo que parte do grupo adentrou à residência e parte ficou do lado de fora lhes dando cobertura, indo tais relatos ao encontro daquele prestado pela testemunha ao norte referida que, como já relatado, prestou depoimento firme e conciso, sendo seu relato de suma importância para o deslinde dos fatos na medida em que efetivamente viu e reconheceu o apelante, pois este se dirigiu à sua residência para a ameaçar.

O ora apelante, apesar de devidamente intimado, tendo, inclusive, apresentado sua resposta à acusação, não compareceu em Juízo para sustentar qualquer tese em seu favor, da mesma forma que não apresentou qualquer testemunha de defesa, ao contrário da acusação que apresentou fatos, relatos e testemunhas suficientes a comprovar sua participação na empreitada delitiva que acabou por levar à morte uma vítima.

Assim, ainda que afirme a defesa que o apelante que não praticou o delito, alegando que as testemunhas pouco viram e que a viúva estava movida pela emoção, suas alegações se mostram desamparadas de qualquer lastro probatório apto a conduzir a uma absolvição, pois as provas colacionadas se mostram fortes, aptas e suficientes a sustentar a condenação, nos termos em que proferida, mormente pelo relato da testemunha que reconheceu o apelante na residência no momento do crime.

Assim, o pedido de reforma da decisão para absolvição do ora apelante, sob alegação de ausência de provas de sua participação na conduta delitiva não há como prosperar, pois devidamente provada sua efetiva participação no crime que de roubo na residência das vítimas Francisco e Meriam, assim como naquele que ceifou a vida da vítima
Milton,
como bem analisado pelo magistrado singular, sendo
os depoimentos testemunhais colhidos nos autos, em total respeito ao contraditório e a ampla defesa, mais do que suficientes a comprovar os termos da denúncia, restando o conjunto probatório suficiente a subsidiar a sentença penal condenatória proferida pelo magistrado singular, pois no decorrer da instrução processual restou delineada a dinâmica dos fatos, sua autoria, bem como a participação do ora apelante nele.

O entendimento exarado na sentença se mostra em perfeita consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CP ? ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE ? 1) ABSOLVIÇÃO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS ATRAVÉS DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOTADAMENTE A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO E LAUDO PERICIAL DE CORPO DE DELITO ? 2) AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DO USO DE ARMA NA PRÁTICA DELITUOSA ? INVIABILIDADE ? APREENSÃO DO ARTEFATO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DESNECESSÁRIAS ? PALAVRA DA VÍTIMA QUE ATESTA O USO DO ARTEFATO, QUE INCLUSIVE FOI LESIONADA ATRAVÉS DE DISPARO PRODUZIDO PELO MESMO ? 3) INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP ? IMPOSSIBILIDADE ? RÉU QUE NÃO ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM) À EPÓCA DOS FATOS NEM MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA ? 4) MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ? IMPOSSIBILIDADE ?

QUANTUM DA PENA IMPOSTA QUE NÃO ADMITE A IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Autoria e materialidade do delito sobejamente demonstradas pelas palavras da vítima e depoimentos testemunhais coletados na fase judicial, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos, tal como laudo pericial de exame de corpo de delito, aptos a sustentar o édito condenatório.

2. É prescindível, para o reconhecimento do uso de arma na

prática delituosa, que o aludido artefato seja apreendido e periciado, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que restou sobejamente comprovado, pelas palavras da vítima, que o acusado e seu comparsa, mediante emprego de arma de fogo, a abordaram e subtraíram dinheiro em espécie, tendo inclusive disparado um tiro contra a mesma, lesionando-a gravemente, consoante laudo pericial anexo aos autos. Demais disso, despiciendo tal pleito, posto que o uso de arma de fogo, por si só, não qualifica o delito previsto no art. 157, §3º, 1ª parte, do CP, mas sim a lesão de natureza grave.

3. Impossível a incidência da circunstância atenuante da menoridade se à época dos fatos o apelante possuía 44 (quarenta e quatro) anos de idade, conforme documento constante dos autos.

4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, em razão do quantum da reprimenda corporal imposta, 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do CP.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.04876099-41, 198.681, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
.
Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.

Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto.

REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

Tem-se, portanto, que restou configurado nos autos que o apelante efetivamente participou da prática do crime pelo qual fora condenado, na forma como descrito na denúncia, estando a sentença vergastada em consonância com provas colacionadas aos autos, não havendo que se falar em falta de provas para a condenação,

na medida em que estas são suficientes a apontar o ora apelante como um dos autores do crime de roubo e dos disparos que ceifaram a vida da vítima Milton
.

Ressalto, uma vez mais, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação devem, necessariamente, serem provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprove sua inocência na medida em que os depoimentos prestados pelas testemunhas apresentadas pela defesa, ainda que indiretamente, corroboram a tese acusatória.
Ademais, a comprovação da tese de negativa de autoria é ônus da defesa, nos moldes do art. 156 do CPP, e se esta não fundamenta sua alegação por meio de quaisquer elementos, limitando-se a meras alegações desconstituídas de lastro, não há como subsistir a versão apresentada, não sendo possível dar provimento ao pedido,
restando a tese de ausência de provas isolada nos autos, sem amparo, razão pela qual não há como se promover a absolvição, nos moldes da fundamentação supra.

DA

DOSIMETRIA

Em tese subsidiária, pleiteia a revisão da dosimetria para que a pena base cominada ao apelante passe ao mínimo legal e para que se exclua da condenação a qualificadora do inciso V, § 2º, do art. 157 do cp.

Para uma melhor análise do pedido trago à colação excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria,
in verbis
:

“Do crime revisto no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CPB, praticado contra a vítima FRANCISCO ALSTRAN VIEIRA DA SILVA.

Em observância aos arts. 59 e 68, do CP, passo a fixar-lhe a pena.

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 88/89 (Súmula n° 444, do STJ);

- personalidade: não pesquisada;

- conduta social: voltada à prática de delitos;

- motivação do crime: não desvendada;

- circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

- consequências: as consequências são desfavoráveis, posto que a
res furtiva
não foi recuperada;

- comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Incidentes as causas de aumento de pena previstas nos incisos I, II e V, do § 2º, do art. 157, do CPB, elevo a pena pela metade o que significa mais 03 (três) anos de reclusão e mais 30 (trinta) dias-multa, atingindo a reprimenda o patamar
DEFINITIVO de 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 90 (noventa) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, praticado contra a vítima MERIAM DO CARMO FERREIRA.

Em observância aos arts. 59 e 68, do CP, passo a fixar-lhe a pena.

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 88/89 (Súmula n° 444, do STJ);

- personalidade: não pesquisada;

- conduta social: voltada à prática de delitos;

- motivação do crime: não desvendada;

- circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

- consequências: as consequências são desfavoráveis, posto que a vítima adquiriu depressão após o fato e a
res furtiva
não foi recuperada;

- comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Incidentes as causas de aumento de pena previstas nos incisos I, II e V, do § 2º, do art. 157, do CPB, elevo a pena pela metade o que significa mais 03 (três) anos de reclusão e mais 30 (trinta) dias-multa, atingindo a reprimenda o patamar
DEFINITIVO de 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 90 (noventa) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Do crime previsto no art. 157, §3°, do CPB, cometido em detrimento da vítima MILTON DO SOCORRO LOBATO MAUES.

Em observância aos arts. 59 e 68, do CP, passo a fixar-lhe a pena.

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 88/89 (Súmula n° 444, do STJ);

- personalidade: não pesquisada;

- conduta social: voltada à prática de delitos;

- motivação do crime: não desvendada;

- circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

- consequências: as consequências são desfavoráveis, posto que a
res furtiva
não foi recuperada;

- comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal em
22 (vinte e dois) anos de reclusão e no pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que torno
DEFINITIVA
ante a ausência de causas modificadoras da reprimenda.

A
PENA TOTAL
do réu em referência, portanto, considerando o concurso material (art. 69, do CPB), soma
40 (quarenta) anos de reclusão e 340 (trezentos e quarenta) dias multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser corrigida na forma do § 2º do art. 49 do Código Penal, e recolhido em conformidade com o art. 50, do mesmo Diploma Legal.

Incabível a substituição.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado, na análise da dosimetria, reconheceu a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em relação aos três crimes praticados contra as três vítimas, sendo elas a conduta social e as consequências. Contudo, como bem afirmou a defesa, tais vetores não apresentam fundamentação suficiente às suas manutenções como tais, se mostrando o patamar alcançado, portanto exorbitante, razão pela qual há que ser dado provimento a este ponto do apelo.

Tem-se que ao valorar como negativo o vetor relativo à conduta social, afirmou ser o ora apelante voltado a prática de delitos, porém, sem maiores digressões sobre suas razões.

Cabe registrar que a valoração negativa da conduta social do agente deve estar respaldada em elementos concretos dos autos, sendo insuficiente à sua negativação meras ilações a respeito de tendências criminosas.

Nesse sentido, Nucci (2011, pág. 164), delineia importante contorno para a circunstância judicial da conduta social, vejamos:

“É o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator conduta social preferimos incluir a expressão inserção social. Não comenta a conduta antecedente do agente em seus vários setores de relacionamento, mas sobretudo o ambiente no qual está inserido são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer.

O magistrado precisa conhecer a pessoa que está julgando, a fim de saber se merece uma reprimenda maior ou menor, daí por que a importância das perguntas que devem ser dirigidas ao acusado, no interrogatório, e às testemunhas, durante a instrução. Um péssimo pai e marido violento, em caso de condenação por lesões corporais graves, merece pena superior à mínima, por exemplo. Sob outro prisma, pode ser que o agente do delito seja considerado excelente pai e dedicado esposo, tornando justificável a aplicação de pena-base mais próxima do mínimo.”

Portanto,
a circunstância judicial relativa à conduta social, prevista no art. 59 do Código Penal, compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, como nos orienta a mais abalizada jurisprudência, a saber:

"
Enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade
." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490)

"
A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho.

Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais
." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129)

Assim, os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais, não podendo, portanto, tal circunstância ser mantida como desfavorável na medida em que não há nos autos qualquer informação acerca da convivência social do ora apelante, em virtude do que há que ser considerada como neutra.

A segunda circunstância judicial considerada pelo magistrado como desfavorável foi aquela relativa às consequências do crime, tanto para o crime de roubo quanto para o de latrocínio.

As consequências do delito, como cediço, são os desdobramentos derivados da conduta do agente que transcendem o resultado típico, evidenciando maior dano ou perigo de dano ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora.

Assim, a não recuperação do bem, no crime de roubo, é fato inerente ao próprio tipo penal, não podendo tal justificativa (sem se referir o juiz a eventual valor dos objetos roubados, o que poderia justificar a negativação do vetor), ser suficiente a fundamentar a circunstância em relação ao crime cometido contra a vítima Francisco, razão pela qual deverá ser tida como neutra.

RESTITUIÇÃO NÃO INTEGRAL DA RES FURTIVA. NECESSÁRIA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E PECUNIÁRIA REDIMENSIONADAS. [...] 3...
AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DA RES FURTIVA. VALOR EXPRESSIVO DO BEM NÃO DEMONSTRADO. NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA
... Tampouco se mostra válido o fundamento utilizado para valorar as consequências do delito tão somente em razão do fato de não ter sido restituída a res furtiva à vítima, por constituir fator comum à espécie
. (STJ - REsp: 2014212, Relator: LAURITA VAZ, Data de Publicação: 16/06/2023)

Ao negativar a mesma circunstância quando da dosimetria do crime cometido contra a vítima Meriam, afirmou o magistrado que as consequências do crime contra ela foram graves pelo fato de não ter recuperado a
res furtiva
e ter desenvolvido depressão após o fato. Ocorre que, como demonstrado ao norte, a não recuperação do bem é inerente ao crime de roubo e, quanto a depressão desenvolvida pela vítima, tem-se que não há nos autos qualquer prova acerca de sua ocorrência, não podendo o simples relato da vítima a comprovar se não está acompanhado de laudo que comprove não só a existência da doença como a relação de causa e efeito entre a doença e o fato ocorrido.

Veja-se a jurisprudência,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO ÍNSITA AO TIPO PENAL
. 1.
A atemorização da vítima, ainda que duradoura e desde que sem maiores implicações, configura consequência ínsita e usual dos delitos praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa (roubo majorado). Hipótese em que a circunstância judicial das consequências do delito revela-se inerente ao tipo penal, de modo que não ficou demonstrado na origem gravidade maior e concreta da conduta, devendo ser afastada a aludida vetorial negativa
. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1874403 DF 2021/0112898-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021)

Já ao realizar a dosimetria do crime cometido contra a vítima Milton, afirmou genericamente que a circunstância é desfavorável porque a vítima não recuperou a
res furtiva
.

Ocorre que em relação a esta vítima o bem subtraído foi sua vida, não havendo, por óbvio, como esta lhe ser restituída, da mesma forma que não pode ser considerada desfavorável a circunstância na medida em que a morte é inerente ao tipo penal do crime de roubo seguido de morte - latrocínio.

Portanto, a não recuperação da res furtiva é inerente aos delitos patrimoniais e sua mera alegação não constitui fundamento idôneo para exasperação da pena-base e negativação do vetor relativo às consequências do crime, e, como cediço, a análise deficiente das circunstâncias judiciais enseja a correção pela instância revisora e consequente redução da pena-base imposta ao réu.

Em virtude do que ao norte exposto, tenho por reduzir a pena base do crime cometido contra a vítima Francisco, assim como a daquele cometido contra a vítima Meriam, ao mínimo legal, qual seja, 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase, para os crimes praticados contra ambas vítimas, não se observa a presença de atenuantes e agraventes, permanecendo a pena no patamar anterior.

Na terceira fase, tenho que apesar da alegação da defesa, não há como ser decotada da condenação a causa de aumento de pena do inciso V, do § 2º, do art. 157 do CPB, pois, ainda que não se tenha noção do tempo exato que durou a conduta, tem-se, do que restou demonstrado nos autos, que a restrição de liberdade das vítimas foi longa e demorada, se prolongando em demasia no tempo, principalmente aos olhos daquele que tem contra si uma arma de fogo, não sendo a não mensuração exata do tempo de sua duração motivo suficiente a afastar, razão pela qual adoto, tal e qual o magistrado singular, o percentual de 1⁄2 para aumento de cada uma das penas, passando estas a serem, respectivamente, de 06 anos de reclusão e 15 dias multa para cada um dos crimes de roubo praticados contra as vítimas Francisco e Meriam.

Quanto à vítima Milton, tem-se, na primeira fase da dosimetria, a ausência de circunstância desfavorável, devendo sua pena base ser cominada no mínimo legal, qual seja, 20 anos de reclusão e 10 dias multa.

Considerando que os crimes se deram em concurso material, nos termos do art. 69, do CPB, a pena do ora apelante passará a ser de 32 anos de reclusão e 40 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo mantidos os demais dispositivos da sentença, deixando eventual detração ao encargo do Juízo da Vara de Execução Penal.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
reduzindo a pena do ora apelante para 32 anos de reclusão e 40 dias multa, mantendo a sentença atacada em seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 08 de
abril
de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/04/2024